Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-68.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001176-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO XAVIER FERNANDES - CPF: 031.594.701-21 (APELADO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE COTA DE CONSÓRCIO – NEGATIVA/MOROSIDADE POR PARTE DA REQUERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela parte requerida ou falha na prestação dos serviços, vez que a não concretização de transferência da cota de consórcio, de imediato, se deu em razão da inadimplência do consumidor com as obrigações contratuais, não há se falar em reparação civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001176-68.2024.8.11.0003

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO:

ADRIANO XAVIER FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ADRIANO XAVIER FERNANDES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou

solidariamente as rés à restituição da quantia de R$ 7.607,08 (sete mil, seiscentos e sete reais e oito centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso (20/01/2024) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (23/02/2024); condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que em nada concorreu para a ocorrência dos danos, seja de forma culposa, seja de forma dolosa, bem como a r. sentença baseou-se na conclusão subjetiva de que a desistência do negócio foi culpa da “demora da cooperativa”, mesmo sabendo que o autor estava inadimplente com suas obrigações, portanto, impossível realizar a transferência da cota de consórcio naquele estado.

Argumenta que o juízo
a quo
incorreu em erro de fato ao considerar que o valor de R$ 7.607,08 (sete mil seiscentos e sete reais e oito centavos) foi pago exclusivamente para permitir a transferência, ignorando que tal valor se referia à dívida legítima anterior, devidamente comprovada nos autos (ficha gráfica).

Além disso, a sentença imputou à cooperativa uma alegada "desídia" pela não finalização da transferência, mesmo diante da documentação que demonstra a inadimplência do autor durante todo o trâmite e a ausência de documentos por ele não apresentados.

Diz que o valor não foi pago para viabilizar a transferência do consórcio, mas sim porque o autor estava inadimplente, ou seja, configura um dever de o associado realizar o pagamento.

Afirma que a responsabilidade pela frustração da transferência é exclusiva do apelado, razão pela qual não pode a apelante ser responsabilizada por supostos danos materiais ou morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de afastar a condenação da recorrente em danos morais e materiais, e caso não seja este entendimento, requer seja considerada a culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14 do CDC, extinguindo ou minorando-se o quantum indenizatório fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 298622893)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 298622900).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 298622895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ADRIANO XAVIER FERNANDES
ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SICRED LTDA e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT,
alegando, em síntese, que trabalha como motorista de aplicativo e resolveu adquirir um consórcio, contudo, o mesmo sofreu um acidente com o seu veículo e não tinha condição financeira para prosseguir adimplindo as parcelas do consórcio.

Argumenta o requerente que para solucionar o caso, ele resolveu vender/transferir o consórcio para sua mãe, mas a requerida não cumpriu com o que tinha acordado com a parte autora, de modo que demorou mais de 02 (dois) meses para transferir o consórcio, fazendo com que a compradora desistisse da compra, deixando a parte requerente no prejuízo.

A par desses argumentos, pleiteou a restituição do valor de R$ 7.607,08 (sete mil, seiscentos e sete reais e oito centavos), a título de danos materiais, correspondente ao valor pago para permitir a referida transferência, bem como o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou

solidariamente as rés à restituição da quantia de R$ 7.607,08 (sete mil, seiscentos e sete reais e oito centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso (20/01/2024) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (23/02/2024); condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da publicação desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de afastar a condenação da recorrente em danos morais e materiais, e caso não seja este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à
alegada responsabilidade civil das rés

pela não transferência da cota de consórcio e posterior frustração de negócio com terceiro interessado. O ponto central da análise está em verificar se houve efetiva falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais, ou se, ao revés, a negativa de transferência decorreu de inadimplemento contratual por parte do consumidor.

Considerando os documentos trazidos aos autos e as provas colacionadas ao feito, entendo que é caso de dar provimento ao recurso.

I
n casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário do consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei nº. 8.078/90.

Por sua vez, a administradora de consórcio ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei nº. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei nº. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

É fato incontroverso que a parte autora firmou contrato de Consórcio sob o nº 0000497579, junto à 1ª Requerida, com a finalidade da compra do veículo marca/modelo FORDFIESTASD1.6LSE, cor prata, placa OOH4125, Chassi 3FAFP4WJXEM158143, Renavam 00596999534, por meio do grupo/cota nº010312/0046, conforme documento anexado aos autos.

Ainda, restou incontroverso que o recorrido se encontrava
inadimplente com diversas parcelas
do contrato de consórcio e de financiamento vinculado. Conforme demonstrado nos autos, o autor deixou de adimplir obrigações com vencimentos em setembro, outubro e novembro de 2022, somente vindo a regularizar parte desses débitos
em dezembro de 2022
, já em fase de tentativa de transferência da cota.

Ademais, os elementos dos autos revelam que a cooperativa
somente condicionou a transferência ao cumprimento do contrato
, conforme exigências ordinárias e compatíveis com a natureza do negócio.

A alegação de que o valor de R$ 7.607,08 teria sido pago exclusivamente para liberar a transferência não encontra respaldo fático. Trata-se, conforme ficha gráfica e documentos apresentados pela parte requerida, de
quantia referente a débito legítimo anterior
, e não a cobrança abusiva, não havendo dever de restituição da aludida quantia.

Não há, portanto, ato ilícito caracterizador de falha na prestação do serviço. Pelo contrário, verifica-se o
exercício regular de direito contratual
por parte da cooperativa, que agiu em consonância com os deveres decorrentes da boa-fé objetiva, ao exigir do autor a quitação de débitos como condição para prosseguimento da operação.

Importante observar que a
posterior frustração do negócio com terceiro
decorreu da
mora e da inércia do próprio consumidor
, que, mesmo tendo sido orientado sobre a necessidade de adimplência e de apresentação de documentação completa,
não cumpriu as exigências no tempo devido
, o que levou à desistência da interessada na aquisição da cota.

Dessa forma,
não há nexo causal entre a conduta da cooperativa e os prejuízos alegados
, sendo incabível qualquer reparação seja a título de dano moral ou material. Em matéria de responsabilidade objetiva, como prevê o art. 14 do CDC,
a demonstração de culpa exclusiva do consumidor exime o fornecedor do dever de indenizar
, como ocorre na hipótese.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE COTA DE CONSÓRCIO
–
NEGATIVA/MOROSIDADE POR PARTE DA ADMINISTRADORA – NÃO VERIFICAÇÃO
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O desenrolar de uma negociação, envolvendo cessão e transferência de cota de consórcio, não viola direito de personalidade.

De acordo com o entendimento pacificado no STJ
“o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano.”
(Apelação nº
1026800-49.2017.8.11.0041. Des Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Publicado em 27.10.2020).

E ainda:

“
CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. CESSÃO DE COTA.
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA COTA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. DO DANO MATERIAL.

Não tendo o demandante se desincumbido de comprovar os prejuízos de ordem material suportados, não há falar em dever de indenizar. DO DANO MORAL. O mero descumprimento contratual não dá ensejo à reparação por danos morais, competindo à parte ofendida, ainda que minimamente, comprovar a ocorrência de dano efetivo para justificar a indenização pretendida. Precedentes do STJ. Dano moral não configurado. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70080159130, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 25/04/2019).

Assim, à míngua de demonstração de ato ilícito, de conduta antijurídica ou de dano comprovado,
impõe-se a improcedência da ação
, com a consequente reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, incidindo os honorários sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025